Tribunal: TJDFT
Processo: 0741099-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741099-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAETANO CONTABILIDADE E METALURGICA LTDA, VALDIVINO DE LIMA MARTINS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E S P A C H O A fim de analisar o pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária em sede recursal, intimem-se os requerentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, sejam apresentados os seguintes documentos: 1) Pessoa física - Valdivino de Lima Martins: a) declaração de Imposto de Renda do último exercício ou declaração de isenção; b) comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; c) extratos bancários completos de todas as contas e aplicações dos últimos 3 (três) meses; d) comprovantes de despesas essenciais (aluguel/financiamento habitacional, água, luz, gás, alimentação, saúde/medicamentos, educação, transporte, pensões) dos últimos 3 (três) meses; e) carteira de trabalho e, se houver, contratos de prestação de serviços vigentes; f) relação de dependentes, com respectivos comprovantes. 2) Pessoa jurídica - Caetano Contabilidade e Metalúrgica Ltda: a) balanço patrimonial e DRE do último exercício; b) balancete(s) dos últimos 3 (três) meses; c) extratos bancários completos de todas as contas (corrente, aplicações e contas de pagamento/PIX) dos últimos 3 (três) meses, com identificação do CNPJ e saldos; d) comprovantes de faturamento (p. ex., PGDASD/DEFIS ou relatórios equivalentes) dos últimos 12 (doze) meses; e) folha de pagamento e recolhimentos correlatos (eSocial/FGTS/INSS) dos últimos 3 (três) meses; f) relação de contas a pagar e a receber (vencidas e vincendas), com indicação de principais fornecedores e clientes; assim como outros documentos que entender pertinentes à comprovação de incapacidade de arcar com as despesas processuais. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator